Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-28.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708426-28.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: AYSLAN MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA GABRIEL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença da Vara Cível do Recanto das Emas, proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de AYSLAN MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA. Na petição inicial, o apelante requereu, liminarmente, a busca e apreensão de veículo, em razão de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. No mérito, pediu a confirmação da liminar e a consolidação do domínio e da posse sobre o bem. O juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir - diante da não localização do veículo e ausência de citação do réu - (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC). Em suas razões (ID 59543044), o apelante alega que: 1) a sentença entendeu que o processo foi extinto por inércia do autor; 2) o inciso utilizado para a extinção do feito foi incorreto, pois a inércia acarreta a extinção com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC; 3) não houve intimação pessoal do autor para dar andamento à demanda; 4) a sentença não observou os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e agiu com excesso de rigor. Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 59543045). Sem contrarrazões (ID 59543050). O apelante pede a homologação da desistência do recurso (ID 60970194). É o relatório. DECIDO. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil - CPC. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator